Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo cabível a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.

3. A praticada, pela instituição financeira, de taxa de juros superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva, pois a taxa média do mercado se trata de mero referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores.

4. Segundo definido na súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

5. Recurso conhecido e desprovido.